Tribunal: STF
Processo: HC 228008
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wenderson Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg nos EDcl nos EDcl no HC nº 803261/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, em regime inicial fechado, considerada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006



    Os impetrantes alegam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, aludindo à fixação do regime mais gravoso e à inaplicabilidade do tráfico privilegiado.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado com as demais consequências ou a fixação do regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E QUE NÃO ULTRAPASSA 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODALIDADE CARCERÁRIA INICIAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - "Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal." (EDcl no HC 636.529/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021). - A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, deve incidir quando o apenado for primário, de bons antecedentes, não havendo prova da sua dedicação à atividade criminosa ou de que integre organização criminosa. - Inaplicável a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, mesmo que afastada a reincidência, pois os maus antecedentes do apenado (existência de condenação definitiva alcançada pelo período depurador) também obstam a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. - O juiz singular anotou que as circunstâncias da prisão do embargante e dos corréus demonstram a sua dedicação à atividade criminosa, destacando-se a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico ('As testemunhas relataram que, pela manhã, no meio da vegetação onde também foi apreendida grande quantidade de maconha, localizaram um local antigo, com a presença de produtos químicos destinados ao refino de substâncias ilícitas, além de vários sacos já queimados, indicando que no local eram armazenadas substâncias ilícitas' - fl. 35) e de enorme quantidade de droga (fl. 26). - Embora a reprimenda final do embargante não ultrapasse 8 anos de reclusão, a presença de vetor judicial negativado impõe a manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.”(doc. 11)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33 §4º da Lei de drogas foi afastada sob os seguintes fundamentos:



    Inaplicável a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, mesmo que afastada a reincidência, pois os maus antecedentes do apenado (existência de condenação definitiva alcançada pelo período depurador) também obstam a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.



    (...)



    “O juiz singular anotou que as circunstâncias da prisão do embargante e dos corréus demonstram a sua dedicação à atividade criminosa, destacando-se a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico ('As testemunhas relataram que, pela manhã, no meio da vegetação onde também foi apreendida grande quantidade de maconha, localizaram um local antigo, com a presença de produtos químicos destinados ao refino de substâncias ilícitas, além de vários sacos já queimados, indicando que no local eram armazenadas substâncias ilícitas'”



    Como visto, não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, logo, não há ilegalidade a ser sanada no ponto, conforme a tranquila jurisprudência da Corte. Confiram-se:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.(HC 206199 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 211324 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)



    Quanto à imposição do regime fechado, o Ministro Relator no STJ assentou:



    “Embora a reprimenda final do embargante não ultrapasse 8 anos de reclusão, a presença de vetor judicial negativado impõe a manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal.”



    Essa compreensão mostra-se alinhada com o entendimento da Corte, pois levou-se em conta a pena definitiva 6 anos e 8 meses de reclusão e a presença de circunstância judicial desfavorável “circunstância do crime”considerada a quantidade de droga apreendida “mais de 2 toneladas de maconha”. A esse respeito, destaco:



    “EMENTA Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Falta de fundamentação para a imposição do regime mais gravoso. Improcedência da alegação. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Maus antecedentes. Natureza e quantidade de droga apreendida (20 kg de cocaína). Justificação idônea do regime. Precedentes. Ordem denegada. 1. A fixação do regime fechado está amparada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, vale dizer, seus maus antecedentes, a natureza e a quantidade de droga apreendida (20 kg de cocaína). Nesse contexto, a imposição do regime mais gravoso está agasalhada por fundamentação suficientemente idônea. 2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o regime inicial fechado revela-se possível em condenações por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 8 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal (HC nº 123.430/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/14). 3. Ordem denegada.(HC 134869, Minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)”



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente